Tribunal: TJSP
Processo: 1520462-50.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Sentença condenatória. Manutenção. Valores pagos à ré para compra de passagens aéreas que não foram emitidas. Vítima que, apesar de insistentemente cobrar a emissão dos bilhetes, somente foi avisada pela ré de que não embarcaria, na manhã do dia do voo. Alegada alteração de voo pela companhia aérea que não vinga. Ausência de comprovação documental acerca dos

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Sentença condenatória. Manutenção. Valores pagos à ré para compra de passagens aéreas que não foram emitidas. Vítima que, apesar de insistentemente cobrar a emissão dos bilhetes, somente foi avisada pela ré de que não embarcaria, na manhã do dia do voo. Alegada alteração de voo pela companhia aérea que não vinga. Ausência de comprovação documental acerca dos trâmites, tratativas ou pagamentos a empresas parceiras feito pela ré sobre as reservas acordadas. Pandemia do Covid-19 que foi decretada posteriormente aos fatos. Alta do dólar que, por si só, não conduz a absolvição. Acordo operado na esfera cível que não exclui a tipicidade do crime. Precedente C. STJ. Apropriação indébita induvidosa. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal, pois inexiste, na hipótese, grau de reprovabilidade na conduta da ré que ultrapasse o inerente ao tipo penal. Causa de aumento aplicada. Assenhoreamento indevido de valores em razão da profissão (art. 168, §1o, III, CP). Regime aberto bem fixado, com substituição da pena privativa por restritiva de direito. Recurso da defesa parcialmente provido.